Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731979-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS FAMILIAS AGRICULTORASDO PROJETO AGROFLORESTA DO NUCLEO RURAL VIDA NA FLONA 03 BRAZLANDIA DF REPRESENTANTE LEGAL: DURCILENE PEREIRA NEGALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ASSOCIACAO DAS FAMILIAS AGRICULTORASDO PROJETO AGROFLORESTA DO NUCLEO RURAL VIDA NA FLONA 03 BRAZLANDIA DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de ação de obrigação de não fazer no 0709363-70.2025.8.07.0018 ajuizada em pela agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Os fatos trazidos à luz pelo Ministério Público impõem a efetiva revisão sobre a decisão inaugural. Com efeito, a tutela cautelar deferida ao início teve por premissa a suposta existência de 80 famílias em situação de vulnerabilidade econômica morando na região da Floresta Nacional. Ocorre que aparentemente tal dado não corresponde à verdade, ante a verificação atenta de algumas circunstâncias: a associação autora, que foi criada em janeiro deste ano, registrou a presença de apenas 7 pessoas, sendo deveras inverossímil que as tais 80 famílias não tenham participado do ato de instituição. Ademais, como bem demonstrou o Ministério Público, a mesma área enfocada na demanda já fora objeto de outras tentativas de legitimação mediante manipulação do Judiciário por outras "associações", reiteradamente repelidas. Num contexto que tal, obstar a ação estatal de proteção ao espaço territorial com peculiar vocação ambiental acabaria por dar ensejo à expansão e consolidação do gravíssimo dano ambiental representado pela depredação do mesmo espaço que, por ser ecologicamente vocacionado, é merecedor da especial tutela constitucional posta no art. 225, § 1o, III, da Carta. Portanto, à luz dos novos elementos de convicção trazidos aos autos, reconsidero a tutela provisória anteriormente concedida. Sob o prisma da técnica processual, reconheço a ausência de plausibilidade na pretensão de permanência da ocupação ilegal incidente sobre área pública ecologicamente sensível. O periculum in mora opera de modo invertido, relativamente à pretensão de tutela provisória pela parte autora, pelas razões acima: a paralisação dos atos de coibição da degradação ambiental sobre a área ecologicamente sensível fomentariam a depredação ambiental na área e estimulariam a grilagem que vem sendo reiteradamente promovida na região, tudo em desconformidade com a dignidade da função jurisdicional, que deve voltar-se à concreção da ordem jurídica, inclusive da regra constitucional que exige de todos, principalmente do poder público, zelar pela proteção ao meio ambiente sadio e equilibrado. Em face do exposto, revogo a decisão de id 242963087 e indefiro o pedido de liminar deduzido na inicial. Não obstante, recomendo ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhe imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Julgo prejudicados os embargos de declaração de id 243528242. Aguarde-se o decurso do prazo para a resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (ID 243935401, origem) Nas razões recursais, a agravante alegou: “A r. decisão agravada incorre em manifesto equívoco ao acolher os argumentos genéricos expendidos pelo Ministério Público, sem promover a devida individualização fática e jurídica da situação concreta da AFA Brazlândia. A manifestação ministerial, e, por reflexo, a decisão judicial, pauta-se em precedentes e premissas que, embora eventualmente aplicáveis a outras ocupações, não refletem a realidade específica e singular da agravante. Ao contrário do que se tenta fazer crer, a atuação da AFA Brazlândia não se confunde com movimentos oportunistas ou ocupações clandestinas voltadas à especulação. Trata-se de comunidade rural organizada, enraizada há anos na região, com histórico de ações de preservação ambiental, organização produtiva e interlocução institucional com órgãos públicos.” (ID 74726419, p. 2). Afirmou que os documentos dos autos comprovam o vínculo duradouro dos associados com a área: “ ID 242964197: Requerimento geral junto à Administração Geral de Brazlândia para implantação do projeto agrofloresta, datado de 04/11/2024; ID 242964198: Requerimento junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, datado de 20 de agosto de 2024, onde se expõe o caso da ora agravante com as ameaças e derrubadas desde o ano de 2024 se forma ilegal e sem considerar o trabalho desenvolvido pelo grupo; ID 242964199: A descrição do projeto agrofloresta, datado de 24 de junho de 2024, em que se descreve, dentre outras atitudes, ‘manter o cerrado verde evitando as queimadas’, ‘criação de um canil público para atendimento dos animais abandonados e vítimas de maus tratos’, ‘plantio de frutíferas nativas do cerrado’, ‘preservação das nascentes e rios’; ID 242964199: Intimação do Distrito Federal, datado de 30 de julho de 2024, para se manifestar com relação à propriedade da região; ID 242964201: Ata de reunião, datada de 17 de setembro de 2024, junto ao Ministério Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para tratar, dentre outras questões, da vulnerabilidade das famílias.” Aduziu: “Ainda que a constituição jurídica da associação tenha ocorrido em momento mais recente, todos os elementos de prova indicam que a presença das famílias na área é estável, contínua e de muitos anos atrás, o que inclusive pode ser verificado por meio de imagens históricas do Google Earth, que revelam o adensamento habitacional e produtivo no local há anos, desde 2012, mais precisamente. É inadmissível, portanto, que o juízo se utilize de fundamentos genéricos — oriundos de situações completamente diversas — para fundamentar decisão que atinge diretamente um grupo que, ao invés de degradar, contribui ativamente para a preservação ambiental e para a função social da terra. A ausência de análise individualizada afronta o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), bem como o dever de consideração das peculiaridades do caso concreto.” Sustentou que a “decisão agravada incorre em manifesta violação ao princípio da motivação e da proporcionalidade ao acolher a alegação genérica de risco ambiental atribuída à permanência da AFA Brazlândia na área ocupada, sem que haja, nos autos, qualquer elemento técnico ou jurídico que individualize tal acusação à recorrente”. Ressaltou que “todos os relatórios apresentados — inclusive os mais recentes, como o da Terracap (28/06/2025), do ICMBio e do DF Legal — são documentos de caráter genérico, não circunstanciado e completamente dissociado da realidade fática e documental da agravante”. Asseverou que “as informações prestadas pelo ICMBio (Anexo 16) apresentam um panorama ambiental amplo sobre a região da FLONA, mas não contém vistoria técnica, análise de campo ou qualquer delimitação que permita afirmar que a ocupação da recorrente configura risco ambiental real ou potencial. O documento sequer cita a AFA Brazlândia”. Destacou ainda: “Na manhã do dia 04 de agosto de 2025, antes mesmo de decorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, os requeridos deram início a uma operação de derrubada forçada de moradias e estruturas da AFA Brazlândia, removendo famílias do local em litígio sem qualquer ordem judicial que autorizasse a medida e sem respeitar as condicionantes estabelecidas pelo próprio Juízo na decisão agravada. ( ) uma ação sumária, violenta e sem qualquer assistência ou realocação às famílias desabrigadas, em clara violação aos comandos da própria decisão judicial. Os registros audiovisuais e testemunhais comprovam que não houve qualquer critério de proteção social, tampouco oferta de moradia ou acompanhamento humanitário, mesmo diante da presença de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos.” Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, aduziu: “Na manhã do dia 04 de agosto de 2025, como dito, em flagrante desrespeito à autoridade judicial, os requeridos promoveram ação de remoção forçada das famílias integrantes da AFA Brazlândia, antes mesmo do decurso do prazo recursal previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. ( ) A conduta dos requeridos representa, portanto, uma forma de execução antecipada e clandestina da decisão revogatória, em manifesta tentativa de esvaziar o objeto do recurso e tornar ineficaz o controle jurisdicional. ( ) Periculum in mora: as famílias já começaram a ser removidas sem ordem judicial transitada em julgado e sem qualquer garantia de reassentamento digno. O dano é concreto, irreversível e já em curso. Se não houver imediata suspensão da execução da decisão agravada, o Estado concluirá, de forma clandestina, a desocupação da área, destruindo totalmente o objeto da lide. Risco ao resultado útil do processo: permitir que o Estado prossiga com a desocupação antes do pronunciamento final do Tribunal compromete a própria utilidade do presente recurso. Afinal, se já houve remoção e destruição de moradias antes mesmo de trânsito em julgado, o que impedirá que os agravados finalizem a operação de forma irreversível, ainda durante a tramitação deste agravo, sem qualquer decisão judicial terminativa?” (ID 74726419, p. 12) Por fim, requereu: “recebimento deste Agravo de Instrumento com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do item anterior; Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e manter a liminar anteriormente concedida.” (ID 74726419, p. 13) Sem preparo, gratuidade deferida na origem (ID 242963087). A antecipação de tutela foi deferida por decisão proferida pelo Desembargador JOÃO EGMONT em plantão judicial (ID 74720224): “Na hipótese, evidencia-se da prova colhida aos autos, que a derrubada das moradias da área rural de Brazlândia não observou a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 242963087) que recomendou ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhasse imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Inclusive o próprio STF, no julgamento ADPF 828, decidiu que a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa, e acima, até mesmo, do direito de propriedade”. (Agravo de Instrumento no 0731034-77.2023.8.07.0000, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 4/8/2023). Assim, visando resguardar o direito das famílias envolvidas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a imediata suspensão de quaisquer ações administrativas de desocupação ou intervenção na área ocupada pela AFA Brazlândia, determinando-se ao poder público, encaminhar imediatamente as pessoas submetidas às derrubadas em questão e, que efetivamente são economicamente hipossuficientes, a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência.” (grifei) Contra referida decisão, o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS opôs Agravo Interno (ID 74818755), alegando: Convém registrar, inicialmente, que a decisão de ID 74720224 não ilide os fundamentos da decisão de 1a Instância ou mesmo os argumentos e documentos apresentados pelo Ministério Público no processo de origem. ( ) Nessa perspectiva, deve-se ponderar que, não tendo havido, por parte do Desembargador prolator da decisão de ID 74720224, discordância quanto aos elementos de direito da decisão impugnada, restringindo-se a afirmar o seu não cumprimento, nos termos em que foi proferida, a sua decisão implica supressão de instância. Com efeito, saber se os desdobramentos do cumprimento da atuação da Administração nos atos de desocupação estão sendo executados da forma como foi proferida a decisão é tema da competência do Juízo a quo. Vale dizer, a fiscalização do cumprimento da decisão quanto às recomendações deve passar, antes de mais nada, pelo crivo do Juízo de primeiro grau.” Destaca que a decisão monocrática impugnada não refuta os fundamentos da decisão de 1o grau, que havia revogado liminar anteriormente concedida diante da implausibilidade jurídica e da constatação de que a ocupação da área é recente, irregular e ambientalmente danosa Alega que a operação de desocupação “vinha sendo realizada mediante rigorosa observância da recomendação judicial, inclusive com a oferta de acolhimento institucional, que foi recusada pelos ocupantes, conforme se extrai do relatório anexo, elaborado pela equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF – SEDES que participou da ação (Anexo 1). Consta igualmente desse documento que, no decorrer da operação, alguns ocupantes se negaram a fornecer seus nomes e dados pessoais”. Diz que a atuação estatal na área da Flona 3 vem sendo realizada de forma planejada e integrada por diversos órgãos públicos, com oferta de acolhimento institucional, recusada pelos ocupantes. Afirma que a área em questão é de alta sensibilidade ambiental, inserida na APA da Bacia do Rio Descoberto, responsável por parte significativa do abastecimento hídrico do Distrito Federal, como apontam os diversos relatórios da CAESB e do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal – CBH Paranaíba-DF, e a atuação estatal na área Flona 3 vem sendo realizada de forma planejada e integrada por diversos órgãos públicos. Assevera que a associação agravada foi recentemente constituída, não comprova legitimidade para representar as famílias alegadamente ocupantes da área, tampouco demonstra ocupação mansa, pacífica e contínua. Por fim diz que a “pretensão da Associação agravada vai de encontro à legislação de regência, de sorte que a liminar ora impugnada há de ser revogada em virtude da ausência do fumus boni juris” e também em razão do periculum in mora inverso (riscos ambientais e urbanísticos decorrentes da ocupação irregular). E requer: “a) a imediata revogação da liminar objeto da presente impugnação, em sede de juízo de retratação; b) subsidiariamente, a inclusão do presente Agravo Interno em pauta de julgamento da Eg. 5a Turma Cível, postulando o provimento do presente agravo interno, com o intuito de evitar que a área da Flona 3 seja transformada em uma nova 26 de Setembro e que a população do Distrito Federal fique ainda mais suscetível aos efeitos da crise climática; c) por fim, a condenação da Associação Agravada por litigância de má-fé, na forma do art. 81 do CPC, pelas razões acima expendidas.” É o relatório. Decido. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como anotado, em sede de agravo de instrumento, no pedido de antecipação de tutela a agravante alegou que a ação de desocupação, realizada em 04/8/2025, não observou “as condicionantes estabelecidas pelo próprio Juízo na decisão agravada”, que recomendou “ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhe imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Sustentou que a operação de desocupação foi “ação sumária, violenta e sem qualquer assistência ou realocação às famílias desabrigadas, em clara violação aos comandos da própria decisão judicial.” Em sede de plantão judicial, foi deferida a antecipação de tutela para suspender a decisão agravada (ID 74720224) nos seguintes termos: “Na hipótese, evidencia-se da prova colhida aos autos, que a derrubada das moradias da área rural de Brazlândia não observou a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 242963087) que recomendou ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhasse imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Inclusive o próprio STF, no julgamento ADPF 828, decidiu que a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa, e acima, até mesmo, do direito de propriedade”. (Agravo de Instrumento no 0731034-77.2023.8.07.0000, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 4/8/2023). Assim, visando resguardar o direito das famílias envolvidas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a imediata suspensão de quaisquer ações administrativas de desocupação ou intervenção na área ocupada pela AFA Brazlândia, determinando-se ao poder público, encaminhar imediatamente as pessoas submetidas às derrubadas em questão e, que efetivamente são economicamente hipossuficientes, a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência.” Como se vê da fundamentação adotada pelo eminente Desembargador plantonista, a suspensão da decisão agravada se deu em razão do acolhimento das alegações da associação agravante quanto ao alegado descumprimento das recomendações do Juízo quanto ao acolhimento imediato em abrigo das pessoas hipossuficiente, com moradia adequada, recomendada a moderação de eventual uso da força. Contudo, a superveniência dos documentos que instruem o agravo interno apresenta outros contornos à questão em debate, trazendo a demonstração de que - diferentemente do que alegou a agravante no agravo de instrumento – foi ofertado abrigo aos ocupantes, que dispunham de local para residir, proposta recusada pela presidente da associação, ora agravada. O “RELATÓRIO TÉCNICO PAI 78” (ID 74818756) emitido pela Coordenação de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Unidade de Proteção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, referente à operação realizada no dia 04/08/2025, atesta ter sido oferecido acolhimento às pessoas que estavam na área em questão na hora da operação de retirada: “A equipe da SEDES (UPS 24 Horas), composta pelos servidores Carlos Antônio, Durval Martins e Wandir Morais, chegou ao ponto de encontro às 9h e, às 9h40, seguiu para a ação juntamente com os demais órgãos. No local, iniciou-se o atendimento às famílias no momento da desconstituição de suas respectivas edificações, todas construídas em madeira, com exceção de um banheiro comunitário feito em alvenaria. No início dos atendimentos, alguns usuários informaram seus nomes e dados pessoais. No entanto, após alguns atendimentos e troca de informações entre eles, passaram a se recusar a fornecer esses dados. Ainda assim, todos foram devidamente orientados e receberam a oferta de acolhimento institucional, a qual foi recusada por todos. Durante as ações de desocupações, as intervenções da Assistência Social concentraram-se na realização de orientações e na oferta de serviços de acolhimento, considerando que o momento da ação não oferece condições adequadas para um atendimento socioassistencial aprofundado. ( ) Ressalta-se que a equipe acompanhou toda a operação e que todos os usuários recusaram a oferta de acolhimento institucional. Inclusive, alguns não quiseram fornecer seu dados pessoais, impossibilitando o atendimento socioassistencial.” Consta ainda do relatório que, no momento da operação, foi encontrado no local o seguinte quantitativo de pessoas: 6 (seis) homens adultos, 11 (onze) mulheres, 1 (uma) mulher idosa, 1(uma) criança e 3(três) adolescentes. O vídeo colacionado no ID 74818756 corrobora o relatório da SEDES/DF, porquanto é possível verificar a atuação dos servidores da SEDES e do ICMBio, de forma tranquila e ordeira, oferecendo o recolhimento em abrigo públicos, e a pessoa identificada como DURCILENE (presidente da associação), que após fazer alguns questionamentos aos servidores (“a casa vai ser minha”; eu vou poder plantar no fundo do quintal dessa casa”; eu vou criar meus bichos”) e obter respostas negativas, recusou o acolhimento com a seguinte resposta: “pois é. Eu prefiro ficar na rua. Infelizmente. Essa é minha resposta e do povo também”. Além disto, os vídeos de IDs 74726422 a 74726426 demonstram não ter havido uso de força policial, utilizados meios moderados na demolição, os objetos dos ocupantes reutilizáveis (caixa d’agua, móveis, dentre outros) foram depositados separadamente, e aquilo que foi danificado na remoção (madeirite, lona, materiais de construção, dentre outros) depositados nos caminhões. Nesse contexto, diante do que foi apresentado pelo Ministério Público, não se verifica qualquer descumprimento das recomendações do Juízo quando da operação de remoção, o que justifica o juízo de retratação nesta sede. Quanto à decisão de origem, objeto do agravo de instrumento e pela qual indeferido o pedido de liminar para suspender os atos de remoção de pessoas e demolição de edificações na região mencionada na inicial, em princípio, não se verificam incorreções. No ponto, na origem, a ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DO PROJETO AGROFLORESTA DO NÚCLEO RURAL VIDA NA FLONA - 03 - BRAZLÂNDIA - DF (AFA - BRAZLÂNDIA), por sua Presidente DURCILENE PEREIRA NEGALHO, ajuizou a ação de obrigação de fazer, alegando: “A Requerente é uma associação legítima, representativa de inúmeras famílias de produtores rurais da região de Brazlândia/DF, que há anos ocupam pacificamente a área em questão, com moradias simples, hortas produtivas e vínculos socioeconômicos consolidados. A ocupação da área, que se iniciou com a denominação Terra Prometida, é antiga, mansa, contínua e pacífica, voltada exclusivamente à atividade agrícola de subsistência, organização comunitária e geração de renda por meio na demanda, da agricultura familiar, estando o núcleo consolidado há vários anos. Tal situação fática encontra-se comprovada mediante ata notarial anexa, que atesta a existência e estruturação do assentamento muito antes de 22 de dezembro de 2016, marco temporal estabelecido pela legislação federal de regência. Destaca-se, ainda, que o assentamento é ocupado por diversas famílias desde o ano de 2012, demonstrando sua consolidação socioeconômica ao longo do tempo. A antiguidade da ocupação reforça o caráter de comunidade agrícola estruturada e organizada, conforme os princípios constitucionais da função social da terra e da dignidade da pessoa humana. Em 05 de maio de 2025, a associação protocolou junto à Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) pedido formal de regularização fundiária da área, nos termos da legislação vigente, inclusive com geração de número de protocolo no 300563/2025 (documento anexo). Apesar da tramitação do processo e da manifesta intenção da coletividade em legalizar sua ocupação, representantes da DF LEGAL e da Terracap, sem qualquer aviso ou notificação formal prévia, passaram a comparecer à localidade no dia 30/06/2025 (vide registros de horário/documentos/fotos anexos), afirmando de maneira informal que haverá derrubada de construções ainda na semana do presente protocolo, fato que gerou grande alarde e pânico entre as famílias. ( ) Ressalte-se que desde dezembro de 2024, quando houve uma derrubada pontual no local, não foi realizada nova vistoria ou levantamento técnico, tampouco houve qualquer notificação administrativa ou judicial da associação ou dos moradores. Trata-se, portanto, de um justo receio de lesão irreversível, pois a ocupação está em fase de regularização e a legislação (Lei Federal no 13.465/2017) veda expressamente a remoção forçada de núcleos urbanos informais enquanto estiverem em processo de Reurb, conforme artigo 31, §8o, da Lei Federal no 13.465/2017.” E requereu “a concessão de tutela provisória de urgência, determinando que os Réus se abstenham de realizar qualquer medida de demolição, remoção, embargo ou retirada forçada na área ocupada pela AFA Brazlândia, até o julgamento final da presente ação”. Analisados os documentos apresentados pelo Ministério Público, o pedido de tutela de urgência foi corretamente indeferido, já que não demonstrados os requisitos (probabilidade de direito e risco de danos) para antecipação de tutela requerida. Observa-se que a área em questão, de acordo com o endereço indicado pela associação, situa-se na “Rodovia BR 080, entre o Km 15/20, Flona 03, denominada Fazenda Chapadinha”. A alegação de se cuidar de ocupação antiga da área pela Associação é bastante controversa. Isso porque os atos constitutivos da Associação foram elaborados em 20/01/2025, conta com somente 7(sete) integrantes, que são exatamente os diretores da associação (DURCILENE PEREIRA NEGALHO, KATIA RODRIGUES NOGUEIRA, MICHELLE DE SOUSA FUERTES, THIFANY JULIA NEGALHO DE SOUZA, PAULO SÉRGIO MORAIS DE SOUSA, CLEONICE PEREIRA DE SOUZA e FRANCISCA DE SOUSA) – ID 74822598. Por outro lado, o Relatório de Vistoria da TERRACAP, no qual constam fotografias aéreas do local, demonstra que, em 07/10/2024, no local não constavam edificações, identificados somente alguns pontos de entulho. Já nas fotografias realizadas em 18/03/2025, constam 3 edificações, que foram exponencialmente aumentando (06/05/2025 – 24 edificações; 28/06/2025 – 52 edificações) – IDs 74824059 e 74824060. O Relatório da Terracap que atesta que não havia edificações no local em 07/10/2024 é corroborado por documentos que demonstram que, embora tenha registros de ocupações na área 2022, após diversas atuações do Poder Público, os ocupantes sempre são retirados do local. - LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL, do INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA SEÇÃO DE CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE da PCDF, realizado em 10/4/2023 (ID 74822596): “O local dos exames, situado próximo à margem oeste da BR 080, acessado por via não pavimentada no ponto de coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 156.475 mE e 8.265.388 mN, correspondia a uma ocupação humana em poligonal de formato irregular, somando aproximadamente 9 ha, sem delimitações físicas como cercas ou muros. O terreno era predominantemente ocupado por fitofisionomia de Cerrado Campo Sujo em regeneração (Figura 1 e Fotografia 1). Foi observada a remoção da cobertura vegetal rasteira, sendo mantidos os indivíduos lenhosos. No momento do exame, estava em andamento uma operação de retirada de entulho resultante da derrubada, em momento pretérito, dos barracos ali instalados. As características do entulho, composto por materiais diversos tais como estacas de madeira, segmentos de lona e tecido, telhas de fibrocimento e peças de mobiliário, indicam que o local foi alvo de ocupação informal (Fotografias 2 e 3). Ainda, foram observadas trincheiras e barricadas construídas como tentativa de bloqueio dos arruamentos de acesso ao local (Fotografias 4 e 5). Na porção nordeste, ainda foram observadas algumas barracas de camping e alguns barracos ainda erguidos (Fotografia 6). ( ) Os elementos assinalados caracterizam a ocupação do local de exame por meio da construção de barracos, sem delimitação clara de lotes por cercas ou muros. As características da ocupação, com barracos improvisados, indicam que o local estava sendo alvo de invasões realizadas de modo comum e outras vezes constatadas no Distrito Federal, quando um conjunto de pessoas, de forma simultânea, toma posse informalmente de uma grande área livre, demarcando lotes de forma precária, erguendo barracos em ritmo acelerado na tentativa de conseguir rápida consolidação da ocupação. No momento do exame, estava ocorrendo uma operação de remoção do entulho gerado pela derrubada, em momento pretérito, dos barracos ali instalados. No entanto, no âmbito da ocupação, houve supressão de vegetação de Cerrado em regeneração. Dentre os danos diretos e indiretos ao meio ambiente, podem-se listar: Danos Diretos – supressão de vegetação, afastamento da fauna nativa, exposição do solo nos trechos desmatados e alteração da paisagem. Danos Indiretos – exposição do solo a processos erosivos mais intensos e impedimento da regeneração da vegetação nativa.” - Relatório do NÚCLEO DE GESTÃO INTEGRADA DESCOBERTO-BRASÍLIA DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, de 30/09/2024 (ID 74824061): Desde a desafetação da área em setembro de 2022, as ocupações no local se avolumam. A primeira grande operação de desocupação ocorreu entre 20 e 24 de março de 2023, na qual foram derrubadas mais de 700 edificações, efetuadas 3 prisões e lavrados três termos de embargo (total de 50 ha). Essa ocupação tinha uma feição urbana (Processo SEI 02128.000115/2023-98). No segundo trimestre de 2023 foi identificada uma nova forma de ocupação, mais espalhada pelo território, com características de parcelamento para fins rurais. Nas operações realizadas neste período foram emitidas 13 notificações e a área foi embargada (total de 1.688,03 ha) (Processo SEI n. 02129.000952/2023-15). No primeiro semestre de 2024 ocorreram reuniões impulsionadas pelo MPDFT com o objetivo de dar um fim às ocupações na área. Desde então já foram realizadas diversas operações, sendo que a primeira ocorreu entre os dias 28 de abril e 3 de maio de 2024, na qual o ICMBio emitiu 13 Autos de Infração e multas no valor de R$ 168.200,00, além de realizar 6 Apreensões (valor de R$ 515.000,00), fazer 6 Demolições, 4 Inutilizações, 1 Embargo (total de 16,5 ha) e 4 notificações (Processo SEI n. 02129.000546/2024-25). A continuidade da operação se deu entre os dias 1 e 5 de julho de 2024 (com duas notificações emitidas) e depois disso tem ocorrido ações semanais sob Coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e DF Legal, com participação do ICMBio. Para acelerar o processo de desocupação e limpeza total da área, o Governo do Distrito Federal, com participação do ICMBio e MPDFT (por intermédio da 1a PROURB), montou uma grande operação para os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2024. Por fim, é importante salientar que toda a área encontra-se embargada pelo ICMBio, com vários autos de infração aplicados na área objeto da presente demanda, conforme documento anexo (19965439).” No ponto, registre-se que outras pessoas e associações já buscaram o Judiciário, reivindicando o direito de permanecer na mesma área e tiveram sua pretensão afastada: - Interdito Proibitório no 0710953-19.2024.8.07.0018 ajuizado por diversas pessoas (FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA, LETICIA MARESSA RAMOS MORAIS, LOURISVALDO CAMPELO DE MIRANDA FILHO, GILSON GONCALVES DA SILVEIRA, RAFAELA THEMOTEO RODRIGUES, JOSEMIR JOSE CONEGUNDES, ELILANIA SOUZA DOS SANTOS DA SILVA, CLARICE DIAS BARBOSA DOS SANTOS) alegando que ser ocupante do móvel rural localizado na BR 080, km 15, local denominado “Assentamento Terra Prometida” e requereram a suspensão de qualquer ato demolitório na área – sentença julgou improcedente – ID 74822602. - A Ação de Conhecimento no 0700294-48.2024.8.07.0018 ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais, Agricultores e Moradia Urbana do Distrito Federal - ASPRAEMU na qual alegou a Fazenda Chapadinha era ocupada por 100 famílias, as quais estão sujeitas a operações de remoção sem notificação prévia ou acolhimento – Processo extinto sem julgamento de mérito por abandono – ID 74822604. Ação de Reintegração de Posse no 0703252- 41.2023.8.07.0018, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR - ASTRAF BETEL alegando ter posse da Fazenda Chapadinha e ter sofrido atos de esbulhos pelo Distrito Federal em razão de demolições realizadas em 21 e 23 de março/2023 – Sentença julgou improcedente, com trânsito em julgado em 20/06/2024 – ID 74822606. - A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS, AGRICULTORES E MORADIA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ASPRAEMU/DF ajuizou a ação no 0704427-70.2023.8.07.0018 buscando impedir demolições no assentamento realizado na chamada “Terra Prometida” na região administrativa de Brazlândia, que fica em área rural próxima da BR 80, alegando que mais de mais de 100 famílias estavam sofrendo operações de demolição de moradias sem justificativa e sem notificação prévia – sentença julgou improcedente, com trânsito em julgado em 11/12/2024 – ID 74822607. Como se vê, considerando que outras associações já afirmaram ser ocupantes da área e foram retiradas do local (como demonstram os documentos do Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal de ID 74824063), é pouco provável que a Associação agravante (AFA – BRAZLÂNDIA) seja ocupante da área desde 2016 (muito antes de 22 de dezembro de 2016), como alega. É mais razoável que seja de fato uma ocupação recente, que vem se expandindo rapidamente nos últimos meses, como indica o Relatório da Terracap. Por outro lado, nenhuma dúvida de que ocupação levada a efeito pela agravante (AFA) na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Descoberto e de amortecimento da Floresta Nacional impacta diretamente sobre a bacia do Rio Descoberto, causa imediata de danos graves ao meio ambiente. Os Relatórios da CAESB indicam que a ocupação da área com frequente degradação da vegetação e desmatamento coloca em risco os mananciais do Rio Descoberto, reserva crucial ao abastecimento público do DF – ID 74822561. Os técnicos da CAESB ainda destacam: “Nas localidades sinalizadas no Relatório Fotográfico (Imagem 01; Anexo 01), constata-se a remoção gradativamente da vegetação nativa, nas demarcações das áreas ocupadas. Também foi evidenciado em vários pontos plantio de bananeiras, construção de barracos, cercamento de área e aração de solo. Em vários pontos foram observadas demarcações com mourões sinalizados com panos e sacos de rafia brancos. De acordo com o observado em vistorias anteriores essas demarcações serão transformadas em novos arruamentos e marcação de lotes. Isto significará mais desmatamento futuro na região. Tal situação, configura degradação ambiental da bacia e constitui crime ambiental haja vista tratar-se de parcelamento irregular do solo (sem a autorização do órgão ambiental competente) em desacordo com a destinação prevista na APA - Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto. A vegetação nativa existente desempenha papel fundamental na conservação da biodiversidade e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, especialmente aquelas cruciais na preservação dos mananciais, os principais responsáveis pelo abastecimento público no Distrito Federal. É importante ressaltar a relevância da área para a recarga de aquífero do Rio Descoberto. Há nascentes naquela região, como por exemplo a nascente José Pires. ( ) Ressaltamos que a captação do Rio Descoberto (Barragem do Descoberto), abastece as regiões administrativas de Taguatinga, Sítio do Gama, Novo Gama, Ceilândia, Samambaia, Gama, Núcleo Bandeirante (SMPW), Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo (I e II), Candangolândia, Guará (I e II), Águas Claras, Colônia Agrícola Vicente Pires, além de fornecer água para o Sistema Santa Maria/Torto, abrangendo as Regiões Administrativas de Brasília, Lago Sul e Cruzeiro. Assim, o sistema de abastecimento do Descoberto abastece cerca de 61,5% da população do Distrito Federal. Diante do contexto, a área da antiga Flona não pode ser objeto de parcelamento de solo e nem tão pouco ser urbanizada, devido a seu valor ecológico para preservar a Bacia Hidrográfica do Descoberto, bem como garantir a disponibilidade hídrica para abastecimento da população do Distrito Federal.” - ID 74822562 Assim, considerando-se a elevada sensibilidade ambiental da área, “o periculum in mora opera de modo invertido, relativamente à pretensão de tutela provisória pela parte autora, pelas razões acima: a paralisação dos atos de coibição da degradação ambiental sobre a área ecologicamente sensível fomentariam a depredação ambiental na área e estimulariam a grilagem que vem sendo reiteradamente promovida na região, tudo em desconformidade com a dignidade da função jurisdicional, que deve voltar-se à concreção da ordem jurídica, inclusive da regra constitucional que exige de todos, principalmente do poder público, zelar pela proteção ao meio ambiente sadio e equilibrado”, como bem destacado pelo Juízo a quo. Nenhuma incorreção na decisão do Juízo pela qual indeferida a liminar pleiteada pela agravante. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) e revogo a decisão de ID 74720224. Venham as informações do Juízo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora